Tribunal: TJES
Processo: 5030745-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030745-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FILOMENA MAXIMIANO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: ACOLHIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MÉRITO: CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO. INCOMPATIBILIDADE ABSTRATA. AFERIÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de rito comum. A demanda originária, ajuizada por candidata ao cargo de Policial Penal (Edital nº 01/2023 - SEJUS/ES), busca a reinserção no certame após eliminação na etapa de inspeção médica sob a justificativa de que a deficiência auditiva bilateral (CID H90) apresenta incompatibilidade com as atribuições do cargo. O juízo singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora e, no mérito, julgou procedentes os pedidos em face do ente estatal, determinando que a compatibilidade da deficiência receba aferição durante o estágio probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo que excluiu a candidata na fase médica, sob a alegação de incompatibilidade funcional, possui legalidade diante do Estatuto da Pessoa com Deficiência e se a avaliação de aptidão deve ocorrer no estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do IBADE, mantendo apenas o Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda.

4. O dever de inclusão e a vedação à discriminação indireta impõem que a inaptidão não receba presunção absoluta, exigindo demonstração por meio de fatos concretos e individualizados.

5. O ato administrativo de eliminação apresenta fundamentação genérica e abstrata, sem correlacionar a surdez severa a impedimentos específicos previstos no rol de atribuições do edital.

6. Prova documental robusta, composta por laudo médico e histórico profissional, corrobora a aptidão da candidata, demonstrando que o exercício prévio de cargos de chefia e a posse de graduações em áreas correlatas à segurança compensam a deficiência auditiva.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas deve ocorrer apenas durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional.

8. A eliminação precoce baseada em prognósticos abstratos configura cerceamento de direito e viola o princípio da isonomia em sua vertente material.

9. A majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa atende ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

**Tese de julgamento:**

1. A inaptidão de candidato com deficiência em concurso público demanda demonstração concreta e individualizada, vedada a exclusão baseada em critérios abstratos ou presunções de incompatibilidade.

2. A aferição da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ocorrer durante o estágio probatório por equipe multiprofissional.

3. A eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em etapas anteriores, sem fundamentação em impedimentos específicos do cargo, viola a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

**Dispositivos relevantes citados:** § 3º do art. 5º da CF/1988; § 11 do art. 85 do CPC; Lei nº 13.146/2015; Decreto nº 6.949/2009; Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.200.890/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da Sentença (id. 14021819) proferida nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
FILOMENA MAXIMIANO DA SILVA
em face dos apelantes, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para determinar a reinserção da autora no concurso, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, sendo considerada apta na avaliação médica/perícia e convocada para as demais etapas

Em suas razões recursais (id. 14021821) alegam os Apelantes, em síntese: I) que a eliminação da candidata é legítima e fundamentada na incompatibilidade de sua deficiência auditiva com as atribuições do cargo de Policial Penal, conforme exigência da Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023; II) a plena regularidade da constituição da Equipe Multiprofissional e Interdisciplinar oficial, cujos atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; III) a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo e substituir o critério da banca examinadora por laudo médico particular; IV) que o acolhimento da pretensão inicial viola os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id. 14021824), requerendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
08 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030745-64.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FILOMENA MAXIMIAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

A demanda originária foi ajuizada por
FILOMENA MAXIMIANO DA SILVA
, objetivando sua reinserção no concurso público para o cargo de Policial Penal (Edital nº 01/2023 - SEJUS/ES), após ter sido eliminada na etapa de inspeção médica sob a justificativa de que sua deficiência auditiva bilateral (CID H90) seria incompatível com as atribuições do cargo.

O juízo singular, em sede de preliminar, acolheu a ilegitimidade passiva do IBADE e, no mérito, julgou procedentes os pedidos em face do ente estatal, determinando que a compatibilidade da deficiência fosse aferida durante o estágio probatório.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia central reside na legalidade do ato administrativo que excluiu a candidata PCD na fase médica, sob a alegação de incompatibilidade funcional.

O apelante sustenta a prevalência da Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023 e a soberania da junta médica oficial. Todavia, o exame da questão exige uma ponderação à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que goza de status de emenda constitucional.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento recursal (id. 16692390).

Como cediço, o dever de inclusão e a vedação à discriminação indireta impõem que a inaptidão não seja presumida de forma absoluta, mas sim demonstrada por meio de fatos concretos e individualizados.

Na espécie, o ato administrativo de eliminação limitou-se a afirmar que a candidata possuía "
limitações para o desempenho amplo e irrestrito"
das atividades, sem correlacionar a surdez severa a impedimentos específicos previstos no rol de atribuições do edital.

Portanto, no caso dos autos, a prova documental é robusta ao corroborar a aptidão da apelada. Destaca-se o laudo da Dra. Josane Noeme Sampaio (CRM nº 4.576), que atesta de forma inequívoca que a candidata apresenta condições clínicas que atendem perfeitamente ao Anexo IV do Edital.

Somado a isso, o fato de a recorrida possuir graduação em Ciências Contábeis, pós-graduação em Segurança Pública e Perícia Criminal, além de exercer cargo de chefia na fiscalização tributária e possuir CNH, reforça que sua deficiência auditiva é plenamente compensada por recursos de acessibilidade e habilidades cognitivas, não configurando óbice ao planejamento, vigilância ou escolta armada.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos rigorosamente análogos — inclusive envolvendo o cargo de Agente Penitenciário para candidatos com deficiência auditiva —, orienta que a aferição da compatibilidade deve ser diferida para o estágio probatório.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório
(RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019).

3.
Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório.

4.
Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência.

5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À SÚMULA 266/STJ. DESCABIMENTO.
VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AFERIÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO.
TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Em relação à alegada violação da Súmula 266/STJ, do recurso especial não se pode conhecer porque não é a via recursal adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988.

2. O STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608.482, relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014).

3.
A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/1999. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.200.890/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Com efeito, a avaliação funcional por equipe multiprofissional durante o exercício real da atividade laboral é o único meio capaz de observar, concretamente, se a deficiência impede ou não a função, permitindo inclusive as adaptações razoáveis que o Estado é obrigado a fornecer.

Assim, a eliminação precoce, baseada em prognósticos abstratos, configura cerceamento de direito e violação ao princípio da isonomia em sua vertente material.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a r. sentença que determinou a reinserção da apelada no certame.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.